Tribunal: STJ
Processo: 5006297-85.2020.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152575 - RS (2024/0227009-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CARLOS GILBERTO PAIM
ADVOGADOS
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS
DO
FUNDAMENTO
DA
DECISÃO.
ENUNCIADO N. 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos na decisão
recorrida.
2. No caso, o decisório agravado firmou-se no alinhamento do
acórdão recorrido à jurisprudência do STJ e na impossibilidade de
rever aquela decisão em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. O agravante, por sua vez, constrói sua argumentação partindo da
equivocada
premissa
de
que
o

teria
sido
decisum
amparado exclusivamente na ausência de impugnação à aplicação
da Súmula n. 7/STJ.
4. Assim, os argumentos postos no presente recurso não guardam
pertinência com os alicerces da decisão atacada, atraindo a
incidência do
"
Enunciado n. 284/STF: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
."
permitir a exata compreensão da controvérsia
5 . Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51406754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a84c1fdc-b112-47fd-8084-1a249db4ce33

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a84c1fdc-b112-47fd-8084-1a249db4ce33

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152575 - RS (2024/0227009-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CARLOS GILBERTO PAIM
ADVOGADOS
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS
DO
FUNDAMENTO
DA
DECISÃO.
ENUNCIADO N. 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos na decisão
recorrida.
2. No caso, o decisório agravado firmou-se no alinhamento do
acórdão recorrido à jurisprudência do STJ e na impossibilidade de
rever aquela decisão em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. O agravante, por sua vez, constrói sua argumentação partindo da
equivocada
premissa
de
que
o

teria
sido
decisum
amparado exclusivamente na ausência de impugnação à aplicação
da Súmula n. 7/STJ.
4. Assim, os argumentos postos no presente recurso não guardam
pertinência com os alicerces da decisão atacada, atraindo a
incidência do
"
Enunciado n. 284/STF: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
."
permitir a exata compreensão da controvérsia
5 . Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls. 880/888,
Carlos Gilberto Paim
Documento eletrônico VDA50210746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:51
Código de Controle do Documento: 82e659c5-65a5-405f-ba85-acb604a5f4ac

que não conheceu do recurso especial, em razão do alinhamento do acórdão recorrido
à jurisprudência do STJ e por incidência da Súmula n. 7/STJ.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que:

[...] o douto Ministro Relator da Primeira Turma do STJ entendeu por não
conhecer do recurso especial, sob a alegação de que "o agravante não
impugnou, especificamente, a aplicação da Súmula 07 do STJ".
Ocorre que o recurso especial tem como objetivo tão somente a correta
compreensão-interpretação-aplicação do art. 966, V, do CPC.
Ademais, a matéria impugnada nos declaratórios NÃO demanda revolvimento
do conjunto probatório, ou melhor, pode ser apurável mediante simples exame
das peças do processo, tal tarefa cabe ao tribunal de origem fazer.
Ao Superior Tribunal de Justiça cabe, objetivamente, analisar a alegação de que
a decisão proferida violou o art. 966, V, do CPC. A violação a tal dispositivo é
apurável mediante a contraposição entre os pontos impugnados nos
declaratórios e a resposta do tribunal.

A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 903).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
Os fundamentos do decisório agravado foram o alinhamento do acórdão
recorrido à jurisprudência do STJ e a impossibilidade de infirmar aquela decisão em
razão da incidência do teor da
.
Súmula n. 7/STJ
Entretanto, o agravante constrói sua argumentação partindo da equivocada
premissa de que o
teria sido amparado exclusivamente na ausência de
decisum
impugnação à aplicação do susudito enunciado sumular.
Assim, os argumentos postos no presente apelo não guardam pertinência
com os alicerces da decisão atacada, atraindo a incidência do Enunciado n. 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
."
permitir a exata compreensão da controvérsia
Nessa linha de raciocínio, citam-se os seguintes julgados: AgInt no REsp
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
n. 2.141.648/DF
, DJe de
;
, Relator
13/11/2024
19/11/2024 AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.489.961/PR
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
21/10/2024
28/10/2024
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AgInt no REsp n. 1.844.995/PR
Turma, julgado em
, DJe de
.
9/9/2024
13/9/2024

,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não se conhece
É o voto.
Documento eletrônico VDA50210746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:51
Código de Controle do Documento: 82e659c5-65a5-405f-ba85-acb604a5f4ac

Documento eletrônico VDA50210746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:51
Código de Controle do Documento: 82e659c5-65a5-405f-ba85-acb604a5f4ac

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.152.575 / RS
Número Registro: 2024/0227009-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50062978520204040000 50104874220134047112
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS GILBERTO PAIM
ADVOGADOS
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS GILBERTO PAIM
ADVOGADOS : VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51382571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:57
Código de Controle do Documento: 92a42714-f3c6-4e39-8db5-fe2e4c7c597d

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:57
Código de Controle do Documento: 92a42714-f3c6-4e39-8db5-fe2e4c7c597d